Tribunal: TJDFT
Processo: 0726580-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÃO E DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
I - Os Tribunais Superiores flexibilizaram o entendimento de que os crimes de posse/porte de munição, de uso permitido ou restrito, em quantidade ínfima e desacompanhada da apreensão de arma de fogo admitem a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta.
II - O entendimento não afastou a necessidade de aferição dos vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, que não se mostram configurados quando a apreensão das munições e do acessório ocorre no contexto de prisão em flagrante por crime de tráfico de drogas somado a reincidência dos réus.
III - Recurso conhecido e desprovido.